Tribunal: TJPA
Processo: 0810974-38.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810974-38.2019.8.14.0000
PACIENTE: KLEBSON AMINTAS PUREZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 121, § 2
º,
INCISOS I E IV, § 6
º
E ARTIGO 288-A C/C ARTIGO 29, TODOS DO CPB.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES APRECIADAS NO
HABEAS CORPUS
IMPETRADO ANTERIORMENTE N
º
0805483-50.2019.8.14.0000, JULGADO EM
25/07/2019
. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
EXCESSO DE PRAZO IMOTIVADO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. FEITO COMPLEXO COM 02 (DOIS) RÉUS E VÁRIAS TESTEMUNHAS. PACIENTE VEM COLABORANDO COM A ELASTICIDADE DOS PRAZOS, POR INTERMÉDIO DE INTERPOSIÇÃO DE PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CONSTRITIVA; ESTES QUE FORAM ANALISADOS E DENEGADOS, RESPECTIVAMENTE, NOS DIAS
28/05/2019
E
15/10/2019
.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto as alegações de ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva, substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão e qualidades pessoais favoráveis, não conheço. Alegações apreciadas no
Habeas Corpus
impetrado anteriormente
nº
0805483-50.2019.8.14.0000
, julgado em
25/07/2019
. Reiteração de pedidos;

2
. A impetrante alega excesso de prazo na instrução processual, processo com 02 (dois) réus e várias testemunhas, todavia consta nos autos que a denúncia foi recebida em
30/04/2019
, no dia
19/09/2019
foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas 05 (cinco) testemunhas arroladas pela acusação, tendo sido designada data para continuação do ato para o dia
17/02/2020
;

3.
Ordem
parcialmente conhecida e nesta parte denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido
pel
o Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 12 de março de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
José Cláudio Brandão Souza
, acusado da prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, I e IV, § 6º e 288-A c/c artigo 29 todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Afirma a impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, vez que teve a sua prisão preventiva decretada em
30/04/2019,
e cumprida no dia 27/05/2019, alegando, em suma: a) extemporaneidade do decreto e desproporcionalidade da medida extrema; b) ausência de fundamentação concreta e idônea do
decisum
e dos requisitos necessários para a custódia preventiva c) possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esse motivo, requereu a concessão liminar da Ordem e expedição de alvará de soltura, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar foi indeferida (Id. Doc. 2606576), as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus
(Id. Doc. 2615703). O
Ministério Público
opinou pela denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que no dia
07/05/2016
, por volta das
21H00
, a vítima
Antônio Carlos da Silva
, vulgo
“Toninho”
, encontrava-se em via pública, na Rua 20 A, Conjunto Providência, Quadra 73, Bairro da Maracangalha, na cidade de Belém, quando 04 (quatro) homens chegaram em 01 (um) carro sedan de cor prata e, em ato contínuo, 03 (três) indivíduos desceram do carro e começaram a atirar na direção da vítima. O ofendido ainda tentou fugir correndo, mas foi atingido e, ao cair no chão, foi novamente alvejada por diversos disparos de arma de fogo, sendo, posteriormente, socorrido por familiares e levado ao Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, entretanto, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Depreende-se da peça acusatória que
durante as investigações foram procedidas as averiguações das testemunhas, que informaram que um dos executores do crime seria o Policial Militar conhecido por
“Cláudio Doido”
, o qual posteriormente foi identificado como
José Cláudio Brandão Souza
. De acordo com os relatos das testemunhas, o corréu é bastante conhecido no bairro por sua violência e truculência, e por se utilizar da sua condição de policial militar para ameaçar as pessoas, impor medo e, inclusive, cometer homicídios. Deduz-se dos depoimentos dos familiares da vítima, que
José Cláudio

possuía uma animosidade com a vítima, visto que falava para as pessoas do Conjunto anteriormente citado que iria matá-lo, tendo inclusive, em outras es oportunidades, tentado ceifar a vida do mesmo. Ademais, ressalte-se, também, que segundo declarações da mãe da vítima,
José Cláudio

teria um caderno com os nomes das pessoas que iria matar, e que executava suas vítimas em datas comemorativas para que os familiares não esquecessem do crime. A declarante supracitada acrescentou que, durante o velório do ofendido, passou em 01 (uma) caminhonete por diversas vezes em frente a sua residência, no intuito de intimidar seus familiares, inclusive gritando e buzinando como se estivesse comemorando a morte da vítima. Averiguou-se, também, que Danilo Matos Silva, vulgo “anjinho” e o
agente prisional
KLEBSON AMINTAS PUREZA, ora paciente
, integrariam uma associação criminosa encabeçada pelo Sgt. Brandão (corréu
José Cláudio Brandão Souza).

Posteriormente, foi apurado que um dos comparsas do STG. BRANDÃO, qual seja, DANILO MATOS SILVA, vulgo "ANJINHO", foi assassinado no dia 15/10/2016, cujo Inquérito Policial foi registrado sob o n° 00486/2016.100096-9, sendo apreendido, na ocasião, o aparelho celular do mesmo e encaminhado para perícia. De acordo com o Relatório de análise do smartphone encontrado em poder de DANILO MATOS SILVA, acostado as folhas. 306/373 dos autos, a partir das análises dos dados registrados e degravações de conversas mantidos por aplicativo de mensagens tipo "Whatsapp" e outros, foram encontradas imagens e vídeos de DANILO em companhia de outros indivíduos, portando armas de fogo, coletes balísticos e 'capuz", assim como fotos deste com o SGT. BRANDÃO e KLEBSON, ora denunciados, o que revela a relação existente entre eles. Constata-se também imagens de indivíduos vítimas de homicídios, bem como mensagens de aplicativos em que DANILO comenta ameaças e outros diálogos referente a notícias de "execuções" praticadas por integrantes do "carro prata". Além disso, verificou a participação de DANILO em grupos de "Whatsapp", cujos integrantes são agentes do Sistema de Segurança Pública, com as seguintes denominações: "Só os brothers da city" e "Anjos da City".
Impende ressaltar que foi requerida, ao Poder Judiciário, medida cautelar de quebra de sigilo telefônico e a consequente interceptação dos aparelhos telefônicos do SGT. JOSÉ CLÁUDIO BRANDÃO SOUZA, do agente prisional KLEBSON AMINTAS PUREZA e de DANILO MATOS SILVA, de alcunha "ANJINHO", registrada sob o n°0023276-98.2016.8.14.0401 (em apenso), com
objetivo de demonstrar a participação destes no homicídio da vítima ANTÔNIO CARLOS DA SILVA.

Já em relação ao denunciado KLEBSON AMINTAS PUREZA, o monitoramento telefônico revelou indícios da sua participação no grupo de extermínio integrado pelo STG. BRANDÃO e DANILO.
Outro fato importante apurado durante as investigações, digno de observação, é que foi realizada perícia de comparação balística dos estojos e/ou projéteis encontrados nos locais do crime e no corpo delito do ofendido ANTÔNIO CARLOS DA SILVA e do adolescente JOSÉ ALESSANDRO FREITAS PEREIRA (fls. 239/243), o qual foi morto pelo STO. BRANDÃO, no dia 26/06/2016, mediante disparos de arma de fogo, em revide a uma tentativa de assalto que em que o miliiar teria sido vítima, cuja conclusão da perícia foi de que foram utilizadas duas armas de fogo calibre .40 no local do crime da vítima JOSÉ ALESSANDRO FREITAS PEREIRA e que essas mesmas duas armas de arma de fogo foram também utilizadas no local de crime da vítima, em epígrafe, ANTÔNIO CARLOS DA SILVA. Ainda, que foram utilizadas duas armas de fogo de calibre nominal .380 no local de crime da vítima JOSÉ ALESSANDRO FREITAS PEREIRA e que essas mesmas duas armas de fogo foram utilizadas também no local de crime de ANTÓNIO CARLOS DA SILVA.
Por fim, destaque-se que a testemunha ocular do crime, ao ser reinquirida pela autoridade policial (fls. 225/226), reconheceu o acusado JOSÉ CLÁUDIO BRANDÃO como sendo um dos

assassinos da vítima, bem como ressaltou que o também denunciado, KLEBER MANTAS PUREZA, comparsa do primeiro acusado, após o homicídio em tela, pegou seu aparelho celular do chão e proferiu as seguintes textuais: "ESTAMOS DE OLHO EM TI". Além disso, o depoente ressaltou que tem medo de esclarecer todos os crimes em que o STG. BRANDÃO e seus comparsas são autores, reservando-se em falar apenas perante o juiz.

Diante dos fatos narrados, o paciente foi denunciado, em 29/03/2019,
pela suposta prática do crime descrito no art. 121, §2º, I e IV, §6º, e art. 288-A c/c art. 29, todos do Código Penal. Por ocasião do recebimento da denúncia, ocorrida em 30/04/2019, foi decretada a prisão preventiva. Em 19/09/2019, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas cinco testemunhas arroladas pela acusação, tendo sido designada data para continuação do ato para o dia 17.02.2020. Foram analisados em três ocasiões pedidos de revogação de prisão preventiva, os quais foram indeferidos.
Eis a suma dos fatos.

DA EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO

Narram os impetrantes que a prisão preventiva não apresenta contemporaneidade entre a ocorrência dos fatos, no dia 07/05/2016, e a sua decretação, em 30/04/2019.

A alegação de extemporaneidade da medida extrema não merece prosperar, vez que de acordo com as informações prestadas e análise dos autos, verifica-se que após a ocorrência do crime, foi deflagrada investigação criminal a fim de elucidar a autoria do delito e, a partir das informações extraídas das inquirições das testemunhas, foi necessário o aprofundamento das investigações no sentido de identificar todos os autores, assim como as circunstâncias da prática delitiva, haja vista o envolvimento direto de agente estatal da área da segurança pública. Constata-se que posteriormente, com o homicídio do comparsa Danilo Matos Silva, vulgo “anjinho”, foi realizada perícia no seu aparelho celular, e com as
análises dos dados registrados e degravações de conversas mantidos por aplicativo de mensagens tipo "Whatsapp" e outros, foram encontradas imagens e vídeos de DANILO em companhia de outros indivíduos, portando armas de fogo, coletes balísticos e 'capuz", assim como fotos deste com o SGT. BRANDÃO e KLEBSON, ora paciente. Ademais, verifica-se que foi deferida a
medida cautelar de quebra de sigilo telefônico e a consequente interceptação dos aparelhos telefônicos do Sgt. José Cláudio Brandão Souza, do agente prisional Klebson Amintas Pureza e de Danilo Matos Silva, de alcunha "ANJINHO", registrada sob o n°0023276-98.2016.8.14.0401, com
objetivo de demonstrar a participação destes no homicídio da vítima Antônio Carlos da Silva.

Com relação ao coacto, o monitoramento telefônico revelou indícios da sua participação no grupo de extermínio integrado pelo Stg. Brandão e Danilo. Assim sendo, restou demonstrado que o decurso do tempo se deu em razão da necessidade de aprofundamento das investigações. Constata-se, ainda, que o juízo
a quo
justificou a necessidade da medida diante d
a periculosidade dos acusados que, em liberdade podem comprometer a instrução criminal, por haver informações nos autos de que integram grupo de extermínio e, ainda, por terem ameaçado testemunhas presenciais do processo, gerando temor e comprometendo o escorreito andamento da marcha processual.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA DO
DECISUM
E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA; SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Quanto as alegações de ausência de fundamentação idônea e concreta do
decisum
e dos requisitos necessários da prisão preventiva, bem como de desproporcionalidade da medida extrema, também não merecem prosperar.

Observa-se,
in casu
, que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva.
Em análise ao decreto prisional, evidencia-se a observância ao disposto no art.312 do CPP.
O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou a decisão

na necessidade de garantir a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal
e a aplicação da lei penal
, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado.
Ressaltou o magistrado que há indícios de que o coacto e corréu integram grupo de extermínio e que ameaçaram testemunhas presenciais do processo, gerando temor, podendo, assim, comprometer o escorreito andamento da marcha processual. Desse modo, entendo
que o
decisum
se encontra devidamente fundamentado
.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta, qual seja homicídio qualificado. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e denego
a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 10 de março de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/03/2020